Tribunal: TJMT
Processo: 1015272-68.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015272-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DA COSTA ARAUJO - CPF: 960.919.591-15 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0024-92 (AGRAVANTE), PEDEMAR CIRINO RODRIGUES - CPF: 595.341.500-10 (AGRAVADO), MELANIA TESSARO - CPF: 637.870.160-15 (AGRAVADO), IVADIL CIRINO RODRIGUES - CPF: 152.015.970-68 (AGRAVADO), NEUSA SALVALAGGIO RODRIGUES - CPF: 818.429.370-49 (AGRAVADO), ELSO CIRINO RODRIGUES - CPF: 346.907.860-20 (AGRAVADO), EVA DO ROSARIO RIBEIRO - CPF: 844.783.499-91 (AGRAVADO), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 011.858.630-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – DECISÃO DETERMINANDO O DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO DOS AUTOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA IMPUGNAÇÃO DA EXEQUENTE –
FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA INTEGRAR A LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Carece de interesse recursal a pretensão que visa tão somente modificar a fundamentação, sem interferir no núcleo decisório, porque, mesmo se procedente a crítica ao enquadramento legal, o pronunciamento jurisdicional não irá proporcionar resultado útil, já que os efeitos daí decorrentes e a própria situação do recorrente não serão alterados. 2. “
Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 736.339/DF, Rel. Des.ª Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/09/2012). 3. Com a morte do executado, o exequente deve realizar diligências para correção da sujeição passiva, verificar a existência de inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução, procedendo na forma do art. 313, § 2º, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. nº
0001866-31.2017.8.11.0110
), ajuizada pela agravante contra PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA TESSARO, IVADIL CIRINO RODRIGUES, NEUSA SALVALAGGIO RODRIGUES, ELSO CIRINO RODRIGUES e EVA DO ROSÁRIO RIBEIRO, diante da apresentação de petição inicial de embargos à execução nos próprios autos da execução, determinou a intimação dos executados Pedemar, Melania e Neusa para que providenciem “
o desentranhamento dos embargos e a consequente distribuição em apartado
”, e, ante a notícia do falecimento do coexecutado
Ivadil, ordenou a intimação da exequente para providenciar a regularização da representação processual, com a consequente suspensão do feito pelo prazo de 60 dias (cf. Id. nº 85056874 dos autos de origem).

A agravante sustenta que
“
a apresentação dos embargos à execução dentro dos próprios autos da execução configura evidente erro grosseiro, que sequer admite a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a ausência de dúvida objetiva sobre o rito adequado
”,
eis que, conforme exegese contida no art. 914 do CPC, é necessária a instauração de ação autônoma para eventual discussão acerca da regularidade/legalidade da dívida.

Afirma ser totalmente descabida a ordem de suspensão da tramitação do feito para regularizar a representação do espólio de Ivadil Cirino Rodrigues porque, no caso, “
este é representado por seu administrador provisório e também executado, Sr. Pedemar Cirino Rodrigues, o qual já possui inequívoca ciência da execução apenso
”, o que, segundo diz, “
é suficiente para autorizar o regular prosseguimento do feito
”; além disso, aponta que a decisão agravada erroneamente determinou a suspensão da execução pelo prazo de 60 dias em relação a todos os executados, contudo, havendo litisconsórcio passivo, o falecimento de um dos devedores não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
reconhecer a inadequação dos embargos à execução opostos
(...)
dentro dos autos da própria execução
”, assim como “
a desnecessidade de intimação do espólio para regularizar a representação processual
”, e, assim,

“
determinar o prosseguimento da execução em relação aos demais executados Pedemar Cirino Rodrigues, Melania Tessaro Rodrigues e Neusa Salvalaggio Rodrigues
”; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 137747661).

A decisão vinculada ao Id. nº 138344184 admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para assentar que a ordem de sobrestamento do feito é relativa apenas à situação do falecido, de modo que a execução deve prosseguir em relação aos demais executados.

Os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 141828668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante CHS Agronegócio Indústria e Comércio
ajuizou a ação de execução contra os agravados Pedemar Cirino Rodrigues, Melania Tessaro, Ivadil Cirino Rodrigues, Neusa Salvalaggio Rodrigues, Elso Cirino Rodrigues e Eva do Rosário Ribeiro, em razão do inadimplemento da obrigação estampada na CPR nº 053-2017 “
de entrega da quantidade equivalente a 19.076 sacas de milho transgênico, de 60 kg cada
” (cf. Id. nº 51581225 dos autos de origem).

Na decisão agravada, em atenção à petição protocolizada nos autos pelos executados Pedemar, Melania e Neusa, e diante da notícia da morte
do coexecutado
Ivadil, a MMª. Juíza assentou o seguinte:

“Sem muitas digressões, os executados PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA TESSARO e NEUSA SALVALAGGIO RODRIGUES apresentaram embargos à execução no ID. 53111253.

(...)

O artigo 914, §1º, do Código de Processo Civil sustenta que: (...).

Nota-se, portanto, que os Embargos à Execução possuem natureza de ação autônoma, devendo não apenas observar o que leciona os artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil, mas também o que encontra-se disposto no artigo 319 da citada Lei Processual Civil.

Ocorre que os executados PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA TESSARO e NEUSA SALVALAGGIO RODRIGUES opuseram o referido instrumento processual no bojo desta ação executiva, em inobservância ao que manda a Lei (ID. 53111253).

Em que pese o equívoco, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que ‘a protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício sanável’, devendo, portanto, ser concedido prazo à parte embargante para que promova o desentranhamento das peças e promova sua distribuição em autos apartados.

No mais, verifica-se que foi informado nos autos o falecimento do executado IVADIL CIRINO RODRIGUES (ID. 53111256). É certo que a morte de qualquer das partes provoca a suspensão do feito, até que seja providenciada a habilitação dos herdeiros do de cujus, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

A citada Lei Processual sustenta ainda que em caso de morte do réu, e não tendo sido ajuizada ação de habilitação, cabe ao autor providenciar a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros.

Ante o exposto:

I) CHAMO O FEITO À ORDEM, e determino a intimação dos embargantes para, em 15 (quinze) dias, providenciar o desentranhamento dos embargos opostos e consequente distribuição em apartado.

II) SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e DETERMINO a intimação da parte autora, para que promova a citação do espolio, do sucessor do falecido ou seus herdeiros, nos termos do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil.”

É evidente a carência de interesse recursal no que diz respeito à pretensão da agravante de ver declarada a “
inadequação dos embargos à execução opostos
(...)
dentro dos autos da própria execução
”, pois a decisão agravada justamente reconheceu que a apresentação da petição inicial da ação de embargos à execução no bojo do feito executivo se deu “
em inobservância ao que manda a Lei
”, e, por isso, determinou aos executados que providenciassem o “
desentranhamento dos embargos
”, e, em consonância com os apontamentos feitos antes, em observância do princípio da colaboração processual, advertiu a eles que a distribuição da inicial deveria ocorrer por meio próprio/apartado.

Em todo caso, reforço a observação lançada na decisão de Id. nº
138344184 no sentido de
que,
apesar de não ter sido efetivamente distribuído por ação autônoma, como previsto legalmente, trata-se de erro formal, que caracteriza irregularidade sanável, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277), do qual se depreende que, se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo a nenhuma das partes, não deve ser rejeitado por excesso de formalismo, ou seja,
mesmo que o ato seja realizado fora da forma prescrita em lei, se atingiu o objetivo, esse ato será válido
.
Portanto, não obstante a forma adotada pelos executados/agravados não ter sido a processualmente admitida, é possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas como corretamente entendeu a MMª Juíza, permitindo seja sanado o vício formal quanto ao manejo dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução, a fim de que sejam desentranhados, distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados
”.

Em relação à determinação de intimação da exequente para promover a citação do espolio, sucessor ou herdeiros de
Ivadil Cirino Rodrigues
, a MMª. Juíza nada mais fez do que dar fiel cumprimento à literalidade do art. 313, § 2º, inciso I, do CPC, sendo irrelevante, para fins da providência processual, o fato de um dos coexecutados supostamente ser o “
administrador provisório
” dos bens deixados pelo falecido, pois o espólio detém capacidade processual própria, não sendo figura que se confunde com a do inventariante (quem dirá com a de um
“
administrador provisório
”), de modo que é imprescindível a sua correta e formal citação e inclusão no feito.

Já quanto à determinação indiscriminada de suspensão da tramitação do feito executivo pelo prazo de 60 dias à regularização do polo passivo, o art. 118 do CPC diz que “
cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos”
, portanto, esse artigo assegura que cada litigante atue individualmente no interesse de impulsionar o andamento dos autos.

Assim, considerando a pluralidade de executados, o posicionamento que há muito vigora na jurisprudência, é no que sentido de que diante do litisconsórcio passivo em ação de execução o falecimento de um dos executados não constitui óbice ao prosseguimento do processo em relação aos demais, daí porque, essencialmente quanto a este aspecto, a r. decisão merece reparo, para possibilitar o regular prosseguimento da execução em relação aos demais devedores.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. MULTA MORATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. VERBETE Nº 7/STJ. 1. "
Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais
" (REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005). (...). 4. Agravo regimental parcialmente provido” (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 736.339/DF – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 25/09/2012 - DJe 25/10/2012)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de confirmar a decisão inicial e, assim, ratificar
a ordem de que a suspensão do feito diga respeito apenas à situação do falecido Ivadil Cirino Rodrigues, devendo a execução prosseguir em relação aos demais coexecutados.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022